Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-66.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Veículo não localizado. Ausência de pedido de conversão em execução. Pessoa jurídica. Validade da intimação eletrônica. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu processo de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, diante da ausência superveniente de interesse de agir.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a não localização do veículo, somada à falta de pedido de conversão do feito em execução, autoriza a extinção do processo por ausência de interesse de agir; e (ii) estabelecer se a intimação realizada exclusivamente à pessoa jurídica, por meio do domicílio judicial eletrônico, supre a necessidade de intimação do advogado da parte.
III. Razões de decidir
3. A ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/1969 exige a efetiva apreensão do bem para seu regular prosseguimento.
4. O art. 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, confere ao credor a prerrogativa de requerer, por iniciativa própria e expressa, a conversão do feito em execução quando a apreensão se torna inviabilizada pela não localização do bem.
5. A ausência de indicação do paradeiro do bem e de requerimento expresso de conversão para o rito executivo, depois de intimação regular, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.
6. A intimação eletrônica realizada no PJe, quando dirigida à pessoa jurídica previamente cadastrada para receber citações e intimações, considera-se pessoal e dispensa a utilização de qualquer outro meio oficial de publicação.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI; e 246, § 1o; Lei no 11.419/06, art. 5o, § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o, Portaria GC TJDFT no 160/17, art. 2o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0727113-73.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/03/2025; TJDFT, 736438-46.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe 27/02/2023.